Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701892-62.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSENILDE RIBEIRO MACHADO, ANDRE MACHADO DE SOUZA, ALICE MACHADO DE SOUZA, ADRIANA MACHADO DE SOUZA AGRAVADO: CLEONICE RODRIGUES DA SILVA DECISÃO 1. Os requeridos agravam da decisão da 1a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0012170-69.2004.8.07.0009 - id 109431441) que, em cumprimento de sentença, manteve a responsabilidade solidária dos devedores e rejeitou a suposta aplicação do princípio do duty to mitigate the loss. Reafirma, em suma, inexistência de responsabilidade solidária entre os devedores/agravantes, já que tal instituto não se presume – CCB 265, assim como a necessidade de reconhecer-se a falta àquele dever, evitando-se a incidência de juros sobre o débito. Requer a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento do AGI. 2. Os agravantes não comprovaram, sequer alegaram, irreversível perigo de dano. Limitaram-se a afirmar que a decisão deve ser suspensa. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 27.01.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator